Tribunal: TJDFT
Processo: 0006038-40.2016.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação de MAISON INCORPORAÇÃO E EDIFICAÇÃO SPE E OUTROS, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo devidamente recolhido ID 24089177 e seguintes. Contrarrazões do réu ao ID 24089184. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.